Tribunal: TJBA
Processo: 8000320-94.2021.8.05.0184
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000320-94.2021.8.05.0184 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ADALTON PEREIRA BARRETO Advogado(s): VANDERLINO ROSA MATOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE INJÚRIA QUALIFICADA POR ELEMENTOS DISCRIMINATÓRIOS DE RAÇA, COR, ETNIA E RELIGIÃO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR TESTEMUNHA PRESENCIAL. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA NOS CRIMES CONTRA A HONRA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Apelação criminal interposta por Adalton Pereira Barreto contra sentença da Vara Criminal da Comarca de Oliveira dos Brejinhos/BA, que o absolveu do crime de ameaça (art. 147 do Código Penal), mas o condenou pelo crime de injúria qualificada por elementos discriminatórios de raça, cor, etnia e religião (art. 140, § 3º, do Código Penal), com pena de 1 (um) ano de reclusão, substituída por prestação pecuniária. Segundo a denúncia, no dia 17 de abril de 2021, por volta das 6h, no povoado Cachoeira do Brundué, zona rural de Oliveira dos Brejinhos/BA, o réu dirigiu-se à casa da vítima, Lúcia Aparecida Novais Silva, onde moravam sua ex-companheira e filha. No local, após discussão, sacou um revólver, apontou-o para a cabeça da vítima e a ofendeu com expressões de cunho racial e religioso. As ofensas foram confirmadas por depoimento da vítima em fase policial e corroboradas por testemunha ouvida em juízo, configurando injúria racial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se os elementos probatórios constantes nos autos são suficientes para sustentar a condenação do apelante pelo delito de injúria qualificada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A manutenção da sentença fundamenta-se na existência de prova robusta da materialidade e da autoria delitivas, com destaque para o depoimento prestado pela vítima durante a fase investigatória, que, embora falecida no curso do processo, descreveu detalhadamente os fatos e as ofensas de cunho discriminatório. 4. A versão da vítima é corroborada por testemunha presencial, ex-companheira do acusado, que confirmou o histórico de ameaças e os xingamentos proferidos contra a ofendida, especialmente em razão de sua cor e religião, conferindo verossimilhança à narrativa acusatória. 5. O entendimento jurisprudencial consolidado reconhece a especial relevância da palavra da vítima nos crimes contra a honra, sobretudo quando acompanhada de outros elementos de convicção, como no presente caso. 6. As expressões utilizadas pelo réu ultrapassam os limites da mera ofensa pessoal, revelando conteúdo injurioso com carga discriminatória, o que caracteriza a qualificadora do art. 140, § 3º, do Código Penal. 7. A negativa do réu em juízo não encontra respaldo nos autos, sendo insuficiente para infirmar o conjunto probatório coligido na fase inquisitorial e em audiência. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso não provido. Tese de julgamento: “A palavra da vítima, nos crimes de injúria, tem especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por testemunhas presenciais.” “A utilização de expressões ofensivas com conotação discriminatória por motivo de raça, cor, etnia ou religião configura a qualificadora prevista no § 3º do art. 140 do Código Penal.” “A negativa do réu desacompanhada de elementos probatórios não é suficiente para afastar a condenação fundada em conjunto probatório coerente e harmônico.” Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 140, § 3º, e 147. Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC nº 171.132/RJ, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 07.02.2023, DJe 13.02.2023; TJ-BA, Apelação nº 0529188-70.2017.8.05.0001, Rel. Des.ª Nagila Maria Sales Brito, 2ª Câmara Criminal – 2ª Turma, j. 25.01.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal n° 8000320-94.2021.8.05.0184, em que figura como apelante Adalton Pereira Barreto e, como apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia em negar provimento ao apelo, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 34